Tribunal: TJSP
Processo: 1015397-92.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Obscuridade – Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, I do Código de Processo Civil – Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão – Embargos opostos por ambas as partes rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015397-92.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes LUCIANA FIGUEIREDO DEL LAMA e SILVIO ANDERSON DEL
LAMA, é embargado EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015397-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 3937
2
Embargos de Declaração no 1015397-92.2018.8.26.0506/50000 e
Embargos de Declaração no 1015397-92.2018.8.26.0506/50001
Embargantes/Embargados: Luciana Figueiredo Del Lama e Silvio Anderson Del
Lama
Embargante: Embargada: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
Juiz: Francisco Camara Marques Pereira
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Voto no 3937
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição e
Obscuridade
Inexistência dos vícios elencados no art.
1.022, I do Código de Processo Civil Matéria suscitada
devidamente apreciada no acórdão Embargos opostos por
ambas as partes rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por
Luciana Figueiredo Del Lama e Silvio Anderson Del Lama, em relação ao venerando
acórdão de fls. 474/484, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelos autores.
Os autores embargantes aduzem, em síntese, que há obscuridade no v.
acórdão, pois haveria erro em premissa fática concernente à existência de e-mail à fl.
87 dos autos, no qual a Caixa Econômica Federal teria confirmado a possibilidade de
realização do negócio mesmo após a contemplação, mediante a utilização do FGTS e
Carta de Consórcio.
Também opôs embargos de declaração a empresa ré, alegando que
houve contradição no v. acórdão, pois não teria ocorrido contemplação na forma do
art. 22, §2o, da Lei 11.795/08, mas contemplação para recebimento da carta de
crédito.
É o relatório.
Acerca da contradição, Barbosa Moreira elucida que referido vício
ocorre “quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode
haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015397-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 3937
3
proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão:
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciada nas
razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como
fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto se
julga procedente o pedido.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao
Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Volume V. 17. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 553).
Outrossim, conforme elucida Daniel Amorim Assumpção Neves, a
“obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no
dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não
permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas” (NEVES, Daniel
Amorim
Assumpção.
Novo
Código
de
Processo
Civil
Comentado.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1715).
Ora, in casu, não se vislumbra quaisquer vícios deste jaez.
A decisão embargada, em seu bojo, trouxe fundamentação
suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, não se
verificando a contradição ou obscuridade alegada nos embargos de declaração
opostos.
A propósito, esclareça-se que o e-mail à fl. 87 foi analisado por este
juízo, todavia, não é capaz de alterar a conclusão adotada à luz da fundamentação
exposta às fls. 479/480 do v. acórdão.
Com relação à argumentação da ré embargante, igualmente, há extensa
fundamentação no v. acórdão para justificar a determinação de restituição imediata
do montante, especificamente às fls. 481/484.
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade dos
embargantes, cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015397-92.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 3937
4
as partes, mantendo integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator